Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717204-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SANDRA ALVES DA CRUZ D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela provisória de urgência e, por consequência, determinou à requerida que, no prazo de quarenta e oito (48) horas, autorize e custeie a realização do procedimento de mastopexia com prótese x2 (reconstrução mamária com prótese), nos termos da prescrição médica, além de todos os materiais e demais atos necessários à realização do procedimento ora deferido, sob pena de multa que desde já fixou e arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. A recorrente defende que os procedimentos de “Reconstrução da Mama com Prótese e/ou Expansor”, não possuem cobertura contratual, pois não constam no rol da ANS. Pontua que, quanto à cirurgia mamária (correção da hipertrofia e reconstrução mamária com prótese), tal procedimento é considerado de caráter estético, e somente possui cobertura para abordagem de mamas após traumas ou tumores, o que não é o caso da agravada. Alega que o procedimento requerido não se configura como situação emergencial ou de urgência, não havendo que se falar em obrigatoriedade de atendimento. Sustenta a taxatividade do rol da ANS, conforme novo entendimento do colendo STJ. Assevera que o valor fixado a título de astreintes, sem limitação, bem como o prazo de quarenta e oito (48) horas para o seu cumprimento, foram fixados de maneira desproporcional e desarrazoada. Requer a reforma do decisum para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja reduzida, assim como a sua limitação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer responsabilidade imposta. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, os documentos juntados aos autos demostram que a agravada, beneficiária do plano de saúde operado pela agravante, foi submetida a cirurgia bariátrica, com perda de trinta e quatro (34) kg, apresentando considerável excesso de pele em várias partes do corpo, principalmente na região das mamas, provocando desconforto, escoriações por atrito do excesso de pele, além de ocasionar prejuízo emocional à paciente, razão pela necessita de procedimentos cirúrgicos, conforme relatório médico. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que os laudos médicos comprovam que o procedimento ao qual a agravada deve ser submetida é necessário não apenas para fins estéticos, mas também por questões de saúde, como, por exemplo, para evitar que o excesso de pele exponha o paciente a infecções, bem como para garantir melhores condições de higiene pessoal. Nesse sentido, confira-se o relatório médico, da lavra do Dr. Rafael Galvão, CRM/DF 12950, verbis: “A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora com URGÊNCIA para correção das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal, para que não ocorra o agravamento do quadro físico e psíquico” (ID Num. 90831089). Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte também não socorre a agravante. Este Tribunal vem entendendo que constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica, não podendo o procedimento prescrito ser considerado meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. Confira-se, a esse respeito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. MASTOPEXIA. BRANQUIPLASTIA. CRUROPLASTIA. TORSOPLASTIA CLÁSSICA E REVERSA. ADBOMINOPLASTIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse a submissão da beneficiária aos procedimentos cirúrgicos reparadores necessários após a realização de cirurgia bariátrica. 2. Constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da agravante e que a submissão da recorrente aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, devem ser prestados os serviços reparadores subsequentes. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão n.1169309, 07221555720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 14/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Veja-se, ainda, no mesmo sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. “As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato” (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015). Registre-se que o motivo de o procedimento não ter sido autorizado pela seguradora – por não constar no Rol de procedimentos da ANS –, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, parece não estar em conformidade ao entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que considera o referido rol meramente exemplificativo. Ainda que o julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo colendo STJ, aponte a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) neste momento. Quanto à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Na hipótese em análise, no âmbito restrito da cognição sumária, ao que parece, a liminar já foi devidamente cumprida pela agravante. E, como se sabe, tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator